Tribunal: TJDFT
Processo: 0707065-41.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela ré com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que houve omissão na fundamentação quanto ao cerceamento de defesa sustentado. Afirma a ausência de pagamento de faturas. Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, conferindo à decisão a natureza infringente.
2. Recurso tempestivo e próprio.
3.Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Os questionamentos foram devidamente respondidos nos itens “III” e “V” do acórdão e não resta qualquer omissão a ser sanada. Assim, a pretensão não encontra amparo no art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
5. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.